Tribunal: TJPA
Processo: 0815224-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815224-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: MONICA RUANA DE MOURA BENTES

AUTORIDADE COATORA: 1A VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO EM FAVOR DA PACIENTE. MÃE DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. LACTANTE. ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS SUA PARTICIPAÇÃO NA CONDUTA DELITIVA APRESENTADA NA DENÚNCIA
: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. em decorrência do entendimento pacificado na jurisprudência pátria, os argumentos afirmados, visando o afastamento das condutas criminosas imputadas a ora paciente, em face da suposta ausência de provas, não podem ser objeto de análise em sede de Habeas Corpus, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental, razão pela qual não a conheço.

2. Da análise detida das provas contidas dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal que a impetrante afirma estar a paciente na iminência de experimentar.

3. Conforme advertido pela magistrada a quo, o procedimento em apreço se encontra paralisado, aguardando julgamento do instrumento de Recurso em Sentido Estrito nº 0814343-98.2023.8.14.0000, neste Eg. Tribunal de Justiça, aguardando a definição do Juízo competente para o efetivo processamento e regular andamento do feito.

4. Destarte, não havendo a demonstração do perigo iminente e concreto justificador da concessão do Salvo-conduto, tratando-se apenas de receio de que eventualmente poderá sofrer decreto de prisão, sem efetiva demonstração de sua ocorrência, não se justifica a concessão da medida almejada, sobretudo em razão de ação ainda se encontrar em andamento, e por ora não há qualquer situação concreta a ensejar o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente. Precedentes.

5. destaco que, em caso de eventual decretação da prisão preventiva, após a definição do Juízo competente, seja AVALIADA a possibilidade da substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente, comprovadamente, é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, e lactante, incidindo na hipótese prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DIVERGINDO DO PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
da presente ordem e,
na parte conhecida
, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da
Seção de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em sete de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
MÔNICA RUANA DE MOURA BENTES
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, por estar na
iminência
de sofrer
constrangimento ilegal
decorrente de
Pedido de Prisão Preventiva
requerido pelo representante do
Ministério Público Estadual de 1º Grau
, nos autos do
Processo nº 0802228-30.2023.8.14.0005
, em andamento perante o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico e associação ilícita para o tráfico de drogas
, previstos, respectivamente, nos
artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 16248670, a impetrante aduziu que a paciente foi surpreendida, ao tomar conhecimento, de que seu nome estava relacionado em uma operação para apuração da conduta do
artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei de Drogas
, conduzida pelo Ministério Público Estadual.

Informou que o representante do Ministério Público instruiu superficialmente a denúncia, sintetizando
que “verificou-se vultosa movimentação financeira em contas de titularidade de Monica Ruana de Moura Bentes (irmã de Hugo Moura Bentes “carequinha”)”
, contudo, sem que houvesse a devida comprovação da origem ilícita da movimentação financeira.

Esclareceu que a paciente encontra-se na iminência de sofrer coação legal, por ter sido denunciada pela prática dos delitos citados acima, e a qualquer momento pode ter sua prisão preventiva decretada.

Salientou, que a paciente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, que são exclusivamente dependentes dela, pois é mãe solteira, lactante, e única responsável por suprir o mínimo vital para os menores impúberes, sendo viável a concessão da prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Argumentou, ainda, que apesar de denunciada, não foram demonstradas a efetiva autoria e materialidade dos crimes imputadas a ora paciente, que não oferece nenhum risco à investigação ou instrução criminal, inexistindo o
periculum libertatis
a fundamentar a decretação da prisão preventiva.

Sob tais premissas, requereu a
concessão do pedido de liminar
, a fim de que seja expedido o
Salvo-Conduto
em favor da paciente
MÔNICA RUANA DE MOURA BENTES
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da presente ordem
, expedindo-se o
Salvo-Conduto
, a fim de impedir o constrangimento ilegal decorrente do iminente risco de decretação da prisão preventiva da paciente.

Subsidiariamente, postulou pelo deferimento da prisão domiciliar em favor da paciente, com fulcro no
artigo 318-A, incisos III e V, do Código de Processo Penal
, por ser a paciente mãe responsável por 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos.

Juntou os documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do Juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pela impetrante, ID 16295077.

Através do
Ofício nº 245/2023-1ª VP/ATM
, ID 16339613, o magistrado a quo prestou as informações requeridas.

Com o retorno dos autos,
deneguei
o pedido de liminar, determinando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 16607986, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pela
concessão da ordem
,
“para que seja substituída a prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas.”

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço parcialmente
da presente ação mandamental. Explico.

É cediço que o
Habeas Corpus
é instrumento de rito célere e cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, eventuais discussões acerca da autoria e materialidade delitivas devem ser deduzidas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Nesse contexto inicial, urge destacar que as teses envolvendo inexistência de provas nos autos acerca da efetiva participação da ora paciente no crime apresentado na denúncia, por não haver indícios robustos da comprovação ilícita da movimentação financeira, não comportam discussão no estrito limite do
Writ
, por demandar acurado exame probatório.

Este é o entendimento adotado no âmbito das nossas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I.
A orientação do STF é a de que não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II. Para verificar a alegada ausência de provas para a condenação ou a incidência de erro de ilicitude ou de tipo, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não é recomendável na via do habeas corpus
.
Precedentes
. III. (...). IV. Ordem de habeas corpus não conhecida.
(STF - HC: 136892 PR - PARANÁ 0055666-38.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/04/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (...).

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2.
A análise da tese de ausência de provas de autoria não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar o reexame aprofundado dos elementos de prova coletados no curso da investigação e da instrução criminal, o que é vedado na via eleita, devendo ser solucionada na sede e no Juízo próprios, ou seja, na ação penal a que responde o paciente
. 3. (...).
(STJ - HC: 444872 RJ 2018/0081831-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).
Grifei

Destarte, em decorrência do entendimento pacificado na jurisprudência pátria, os argumentos afirmados, visando o afastamento das condutas criminosas imputadas a ora paciente, em face da suposta ausência de provas, não podem ser objeto de análise em sede de
Habeas Corpus
, haja vista que essa pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório,
incompatível
com esta via mandamental, razão pela qual
não a conheço
.

Adentrado na
parte conhecida
, como consignado no relatório, objetiva a paciente a expedição de
Salvo-Conduto
em seu favor, a fim de evitar a decretação da sua prisão preventiva nos autos da ação penal originária, evitando-se o constrangimento ilegal decorrente de eventual privação de sua liberdade.

Subsidiariamente, argumentou que a paciente possui 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, que são exclusivamente dependentes dela, pois, é mãe solteira, lactante, e única responsável por suprir o mínimo vital para os menores impúberes, sendo viável a concessão da
prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que
razão não
assiste a impetrante.

Da análise detida das provas contidas dos autos, em especial das
informações
prestadas pelo Juízo de origem,
não vislumbro
o alegado constrangimento ilegal que a impetrante afirma estar a paciente na iminência de experimentar.

Conforme advertido pela magistrada
a quo
, o procedimento em apreço se encontra paralisado, aguardando julgamento do instrumento de
Recurso em Sentido Estrito

nº 0814343-98.2023.8.14.0000
, neste
Eg. Tribunal de Justiça
, aguardando a definição do Juízo competente para o efetivo processamento e regular andamento do feito.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo iminente e concreto justificador da concessão do
Salvo-conduto
, tratando-se apenas de receio de que eventualmente poderá sofrer decreto de prisão, sem efetiva demonstração de sua ocorrência, não se justifica a concessão da medida almejada, sobretudo em razão de ação ainda se encontrar em andamento, e por ora não há qualquer situação concreta a ensejar o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente.

Nesse sentido se posiciona o
Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. SALVO CONDUTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável concluir-se pela ausência de provas de autoria e materialidade dos ilícitos pelos quais o recorrente foi indiciado, uma vez que os fatos ainda estão em apuração, em razão do pedido de novas diligências feito pelo representante do Ministério Público Estadual. Ademais, dada a necessidade de ampla dilação probatória, a providência é sabidamente inviável na via cognitiva estreita do habeas corpus, que pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. 2
. A mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial, sequer ratificado pelo Ministério Público, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do recorrente
. 3. Recurso Ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - RHC: 80843 PA 2017/0028307-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017).
Grifei

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO PARA GARANTIR AOS RECORRENTES O EXERCÍCIO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO SEM SER PRESO OU SOFRER REVISTA PESSOAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM POSTULADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente. 2. Inviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente. 3.
A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido
. 4. Recurso improvido.
(STJ - RHC: 46458 SP 2014/0063841-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 04/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2015).
Grifei

Por fim, destaco que, em caso de eventual decretação da prisão preventiva, após a definição do Juízo competente, seja observado
possibilidade
da
substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar
, tendo em vista que a paciente,
comprovadamente
,
é mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade
, e
lactante
, incidindo na hipótese prevista no
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)

I - maior de 80 (oitenta) anos; Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
.
Grifei

Curial ressaltar que tal situação foi decidida recentemente na
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
que, em julgamento do
Habeas Corpus
coletivo de nº 143.641/SP
,
concedeu a ordem
para determinar a substituição da
prisão preventiva
pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
- de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do
artigo 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei nº 13.146/2015)
, relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o
Supremo Tribunal Federal
entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a
mãe

comprove possuir filho menor de 12 anos de idade
, não devendo ser autorizada a
prisão

domiciliar
se: a)
a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e b) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No caso vertente, a
comprovação da maternidade
consta da
Certidão de Nascimento
das crianças (ID 16248676), bem como a comprovação de ser a paciente
lactante
, ID 16248677, sendo
imprescindível
para o sustento e cuidados dos infantes.

Importante ressaltar que a medida, além de buscar garantir o bem-estar dos menores, visa concretizar as diretrizes constitucionais de
Proteção à Primeira Infância
, período que abrange os primeiros 06 (seis) anos completos ou setenta e dois meses de vida da criança, sendo a base de boa parte dos objetivos traçados na lei de regência, sendo dedicados, ao menos, quinze artigos exclusivos a essa faixa etária, corroborando, assim, a necessidade de atendimento do pleito exordial, diante da idade apresentada pelos filhos da ora paciente.

Nessa toada, embora não despreze a
gravidade concreta
dos delitos supostamente praticados, entendo que
as circunstâncias do caso concreto autorizam a substituição de eventual prisão cautelar pela prisão domiciliar
, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, e por
não se enquadrar a paciente em nenhuma das hipóteses de exceção que impediriam o deferimento da substituição
, já que responde, nos autos, pela suposta prática dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas
- cometidos sem a imposição de violência contra pessoa.

Em consonância com o exposto, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I.
A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II.
Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar
.
A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal
. III.
A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO EXPRESS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHO MENOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA.

1.
A decisão agravada foi clara ao demonstrar que a condição do menor necessitava de uma solução excepcional, uma vez que ambos, pai e mãe, foram presos em decorrência da mesma operação. Não se discute a reprovabilidade das condutas imputadas aos pais. No entanto, o intuito da prisão domiciliar, sobretudo, é resguardar os interesses do menor
. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 700035 SC 2021/0328060-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2003. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

O Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257 /2016) passou a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, art. 318, V, CPP
.
A paciente é mãe de 01 filho menor, estando um atualmente com 08 anos de idade, o que atrai a aplicação do art. 318, V do CPP, a fim de que seja a medida extrema convertida em prisão domiciliar
. (...).
(TJ/PA - HC: 08001441320198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 01/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/04/2019).
Grifei

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
da presente ordem e, na parte conhecida, pela sua
denegação
, alertando o Juízo competente a ser definido para que, na
eventualidade
de
prisão preventiva decretada em desfavor da paciente
, seja avaliada a
possibilidade
de
concessão da prisão domiciliar
, nos termos do
artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
,
sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos
.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de novembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/11/2023